Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716831-81.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: GABRIEL MIRANDA BANJA RECORRIDO: KATARINA OLIVEIRA BANJA DO MONTE, ANNE ANAIDE OLIVEIRA BANJA, NATALIA OLIVEIRA BANJA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL MIRANDA BANJA contra a r. decisão exarada pela MMa juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos da ação de inventário n. 0012100-56.2016.8.07.0001, que tem por objeto o acervo hereditário decorrente do falecimento de Waldemir Pinheiro Banja. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 25945466), a d. Magistrada de primeiro grau, ao sanear o processo, determinou que a inventariante traga à colação o valor relativo à doação, em favor do agravante, de 50% (cinquenta por cento) do imóvel constituído pelo lote de terreno no 7 (sete), do Bloco 7, tipo EC.2a, da Quadra 705/706, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLR/NORTE), Brasília-DF. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que a doação não avançou sobre os limites da legítima (artigo 112, do Código Civil), de modo que não haveria razão para que fosse determinada a colação do valor correspondente. Pugna, dessa forma, pela atribuição de efeito suspensivo de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para afastar a necessidade de colação do valor relativo à doação de 50% (cinquenta por cento) do aludido imóvel em seu favor. O agravo de instrumento foi distribuído à egrégia 8a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, oportunidade em que foi prolatada a r. decisão constante do ID 25996209, pela qual o recurso não foi conhecido. O agravante interpôs agravo interno (ID 26696004), ao qual foi negado provimento pela egrégia 8a Turma, consoante o acórdão exarado no ID 29319608. Inconformado, o agravante interpôs recurso especial (ID 33216411). O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da r. decisão exarada no ID 51534145, deu provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos à egrégia 8a Turma, para que aprecie o recurso, devendo decidir se se trata de provimento jurisdicional com conteúdo decisório ou não para fins de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que todas as decisões interlocutórias exaradas em ação de inventário são passíveis de impugnação recursal. Tendo em vista que o eminente Relator originário não mais integra a 8a Turma Cível, vieram-me os autos conclusos, por distribuição. É o relatório. Da análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, observo que o agravante promoveu o recolhimento do preparo em data posterior à distribuição do recurso. Com efeito, não obstante o agravo de instrumento tenha sido distribuído no dia 25/05/2021 (ID 25945467), o agravante somente promoveu o recolhimento do preparo em 27/05/2021 (ID 25985607). No entanto, de acordo com o artigo 1.007, caput, do CPC, [n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023 às 10:48:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora